Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Resolvida a execução em relação ao anuente EDER DO ESPÍRITO SANTO (ID: 42793564), prossigo no exame da petição de ID: 25658256 (itens “d” e “e”) O exequente requereu a atualização da multa e dos valores referentes aos substituídos não anuentes. Pois bem. Comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo (ID: 12758226) e transitado em julgado os embargos à execução (ID: 12757852), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos referentes aos substituídos ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS, EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA e EDILZA GOMES DA COSTA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12757452 e 12757642) e destaque dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento), deferido no ID: 12757997. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os cálculos referentes à multa processual fixada no ID: 12757855 serão elaborados após a expedição das ordens de pagamento em favor dos substituídos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador